Tribunal: CARF
Processo: 10850.902065/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.902065/2014-48
ACÓRDÃO
1202-002.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o
artigo 74 da Lei no 9.430/96 permite a sua compensação com débitos
próprios do contribuinte, em face da demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir
junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza
pela autoridade administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902065/2014-48
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 106-008.694 - 10a TURMA DA
DRJ06, Sessão 21 de janeiro de 2021, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório n° de Rastreamento 090625682, emitido eletronicamente em
04/09/2014,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/Dcomp
no
15785.79911.231210.1.3.02-2920 e os demais a este vinculados:
(...)O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendario
2009. Os valores das parcelas de composição do crédito informados no
PER/Dcomp e os valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no
Despacho Decisório:

No Despacho Decisório não foi apurado o Saldo Negativo declarado pelo
contribuinte. Extraem-se, do documento, as seguintes informações:
(...)De acordo com as informações prestadas pelo contribuinte no PER/Dcomp, os
únicos valores que entraram na composição do Saldo Negativo AC 2009 referem-
se a retenções na fonte a título de imposto de renda.
O detalhamento das parcelas confirmadas e não confirmadas encontra-se no
documento intitulado “Despacho Decisório - Análise de Crédito”, a seguir
transcrito:
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902065/2014-48
3

A análise resultou na não homologação de todas as compensações declaradas nos
PER/Dcomp vinculados ao referido crédito:
(...)Cientificado do teor do Despacho Decisório na data de 16/09/2014 (fl. 13), o
interessado apresentou manifestação de inconformidade na data de 13/10/2014
(fl. 14/20), com suas razões de discordância.
Em síntese, argumenta que as retenções na fonte não consideradas pela
Autoridade Fiscal encontram-se comprovadas pelos documentos que foram
colacionados à defesa. Sustenta, também, que a suposta inconsistência
evidenciada pela Fiscalização, com respeito às retenções na fonte, deve-se ao fato
de que os rendimentos das aplicações financeiras são tributados pelo regime de
competência, ao passo que os informes de rendimento obedecem ao regime de
caixa. No seu caso, do total das receitas financeiras consignadas em DIRF no ano-
calendário de 2009, uma parcela já havia sido oferecida à tributação na DIPJ de
anos anteriores, tendo sido tributada no referido ano tão somente a parcela
remanescente.

A 10a TURMA DA DRJ06 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes termos:

II. Análise do crédito
O motivo da não homologação foi a não confirmação integral das parcelas de
crédito declaradas. Em específico, o montante de R$ 1.598.294,05 relativo a
valores de retenção na fonte, consoante discriminação contida no anexo ao
Despacho Decisório.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação
(CTN, art. 170). Pelo princípio da indisponibilidade do interesse público e pela
vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a extinção do
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902065/2014-48
4
tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente certo nem
possa ser quantificado. Esse entendimento aplica-se também à restituição.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, vigente à época dos fatos contidos nos presentes autos1
, o comprovante anual de rendimentos e de retenção na fonte é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário:
(...)A Autoridade Fiscal, em sua análise, não confirmou os valores de retenção, a
título de imposto de renda, para as fontes pagadoras abaixo discriminadas, sob a
justificativa de “retenção não comprovada” e “receita parcialmente oferecida ou
não oferecida à tributação”:
(...)Em sua defesa, a manifestante carreou, às fl. 26/29, os comprovantes anuais
de rendimentos e de retenção na fonte relacionados às fontes pagadoras acima.
Com relação à fonte pagadora CNPJ 60.746.948/0001-12 há coincidência nos
valores de IRRF informados no PER/Dcomp e os que constam do respectivo
comprovante. Para a fonte pagadora CNPJ 33.700.394/0001-40, os valores de
retenção sob o Código de Receita 3426 são bem superiores aos que foram
aproveitados pelo contribuinte na composição do saldo negativo.
Os dados constantes dos comprovantes anuais de rendimentos e de retenção na
fonte foram também confirmados por consulta realizada junto ao sistema DIRF:
(...)Portanto, ambos os valores de imposto de renda retido na fonte consignados
pelo contribuinte no PER/Dcomp, que entraram na composição do Saldo Negativo
IRPJ AC 2009, e não confirmados no Despacho Decisório – a saber, R$
1.346.990,19
(CNPJ
33.700.394/0001-40)
e
R$
251.303,86
(CNPJ
60.746.948/0001-12) – encontram-se devidamente comprovados, seja pelos
documentos trazidos à manifestação de inconformidade, seja mediante consultas
realizadas junto às DIRF transmitidas à RFB pelas respectivas fontes pagadoras.
Resta, portanto, confirmar se as receitas financeiras a que correspondem tais
retenções foram devidamente oferecidas à tributação. É que a tributação dos
rendimentos é condição para que as respectivas retenções na fonte sejam
utilizadas como dedução na apuração do imposto devido no período. Tal é a regra
que emana da disposição contida no art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430, de 20 de
janeiro de 1995:
(...)Assim, nos termos da disposição trazida pelo art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430,
de 1996
(regra replicada na redação do art. 231 do RIR/1999, vigente à época dos fatos
geradores tratados nestes autos), a dedução como antecipação do imposto pago
ou retido na fonte está condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na
determinação do Lucro Real.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902065/2014-48
5
Portanto, não basta que a retenção seja confirmada; é preciso verificar, também,
se os rendimentos tributáveis correspondentes são compatíveis com as receitas
incluídas na apuração do resultado do exercício.
Consoante constou do anexo ao Despacho Decisório, como motivo para não
consideração das retenções de imposto de renda relacionadas às fontes
pagadoras acima, além da falta de comprovação das referidas retenções,
consignou-se também que o oferecimento à tributação dos respectivos
rendimentos no ano-calendário de 2009 não restou devidamente comprovado.
A manifestante contesta tal fundamentação, alegando que a Autoridade Fiscal
não considerou o fato de que os rendimentos das aplicações financeiras são
tributados pelo regime de competência, ao passo que os informes de
rendimentos, com destaque das retenções efetivadas, obedecem ao regime de
caixa, e, portanto, do total das receitas financeiras consignadas no ano calendário
de 2009, parte já havia sido oferecida à tributação em anos anteriores.
No ano-calendário em questão (2009), o contribuinte informou, em sua
DIPJ/20102 , na Ficha 06A – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, na Linha 23 –
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS, valores de receitas financeiras equivalentes a R$
10.955.535,62 (cópia às fl. 181/213). Já os rendimentos tributáveis constantes das
DIRF em que a pessoa jurídica figura como beneficiária, abrangendo as retenções
relativas aos códigos de receita 3426 e 6800, correspondentes às receitas
financeiras, totalizaram o montante de R$ 20.681.320,31 (extrato às fl. 253/269),
o que, numa primeira análise, já poderia indicar que os correspondentes
rendimentos não foram oferecidos à tributação, em sua totalidade.
Todavia, a despeito da regra estabelecida no art. 231 do RIR/1999, tratando-se de
receitas financeiras, é de se adotar um pouco mais de cautela quanto a tal
conclusão, ao se tomar por parâmetro de comparação apenas o próprio ano-
calendário em que ocorreram as retenções na fonte.
Isso porque, se por um lado, em respeito ao princípio contábil da competência, o
oferecimento da receita à tributação deve ocorrer à medida em que os ganhos
são auferidos, independentemente do efetivo resgate da aplicação, por outro
lado, a retenção de imposto de renda na fonte sobre esses rendimentos segue
periodicidade diversa, diferenciada caso se trate de aplicações financeiras de
renda fixa ou em fundos de investimento.
A respeito, as regras dispostas nos art. 373, 729, 732, 739, 770, 773, do RIR/1999;
no art. 6° da Medida Provisória n° 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; e no art. 3°
da Lei n° 10.892, de 13 de julho de 2004, legislação aplicável à matéria:
(...)Nesse sentido, para avaliar a inclusão, na base de cálculo do imposto de renda,
da receita financeira informada como rendimento tributável na DIRF, é
importante considerar a ausência de sincronia, determinada pela legislação, entre
o oferecimento da receita à tributação e a efetiva retenção na fonte. Dessa forma,
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902065/2014-48
6
é perfeitamente possível que, restringindo-se a avaliação a um único ano
calendário (ou trimestre), seja apurada aparente omissão de receita à tributação.
Entretanto, ampliando-se essa avaliação para anos (ou trimestres) anteriores,
pode-se deparar com cenário inverso: receita financeira informada na DIPJ em
valor superior ao rendimento tributável informado em DIRF. Essa inversão indica
que a retenção ocorrida em determinado ano (ou trimestre) está vinculada a
receitas financeiras que foram incluídas na base de cálculo do imposto não
somente no período em análise, mas também em anos (ou trimestres) anteriores.
Diante desse cenário, no caso de ser apontada aparente omissão de receitas
financeiras na apuração do resultado de um determinado período – como o que
se constatou, à primeira vista, no presente caso –, o mais indicado é avaliar o
valor acumulado das receitas financeiras informadas na DIPJ e os rendimentos
tributáveis apresentados na DIRF para um período ampliado, de forma a igualar os
períodos de inclusão da receita na base de cálculo do tributo e da ocorrência da
retenção, tornando comparáveis os montantes de receita financeira, na DIPJ, e de
rendimento tributável, na DIRF.
Não raro, em casos assim, quando alargado o período de avaliação quanto à
tributação das receitas financeiras, não se consolida a impressão inicial de
omissão de rendimentos, ou até mesmo se confirma que nem todas as receitas
financeiras foram computadas pelo contribuinte em sua base de tributação.
Pois bem. De acordo com as DIPJ – AC 2007, 2008 e 2009 que foram trazidas aos
autos, por cópia, respectivamente às fl. 119/147, fl. 148/180 e fl. 253/269, obtém-
se os seguintes valores tributados a título de receitas financeiras:

Nos extratos das DIRF às fl. 214/231 (Ano de Retenção 2007), fl. 232/252 (Ano de
Retenção 2008) e fl. 253/269 (Ano de Retenção 2009), apuram-se os seguintes
valores de rendimentos tributáveis relativos às receitas financeiras – Códigos de
Retenção 3426 – IRRF OPERACOES A LONGO PRAZO PJ e 6800 – IRRF FUNDO DE
INVESTIMENTOS RENDA FIXA:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902065/2014-48
7

Quando de avalia o valor acumulado das receitas financeiras informadas na DIPJ e
os rendimentos tributáveis apresentados na DIRF, de forma a igualar os períodos
de inclusão da receita na base de cálculo do tributo e da ocorrência da retenção,
tornando comparáveis os montantes de receita financeira, na DIPJ, e rendimento
tributável, na DIRF, encontram-se os seguintes resultados:

Pelos valores acima demonstrados, fica evidente que, ampliando o período de
avaliação quanto à tributação das receitas financeiras, abrangendo o acumulado
em três anos-calendário, chega se a um percentual de oferecimento à tributação,
no período, quanto aos rendimentos inseridos nas DIRF, a título de receitas
financeiras, próximo de 45%.
Ressalte-se que este resultado trata-se de comparação apenas para se ter um
parâmetro mais próximo da realidade, face às particularidades, previstas na
legislação, quanto ao momento de tributação, para fins de apuração do imposto
de renda, e ao momento em que as retenções na fonte tornam-se obrigatórias
por parte das fontes pagadoras.
Na situação concreta, posta em análise, não restou devidamente comprovado que
o contribuinte ofereceu à tributação os rendimentos correspondentes às
retenções na fonte compensadas no ano-calendário de 2009, em relação às fontes
pagadoras CNPJ 33.700.394/0001-40 e 60.746.948/0001-12, não havendo como
acatar, em sede do presente julgamento administrativo, os comprovantes de
retenção trazidos pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
Ainda é importante ressaltar que a manifestante, apesar de alegar que parte das
receitas financeiras, cujas retenções de imposto de renda na fonte ocorreram em
2009, foram tributadas em anos anteriores, em obediência ao regime de
competência, não carreou à sua manifestação qualquer elemento de prova nesse
sentido.
Destarte, inexistindo comprovação em contrário, devem prevalecer os dados
obtidos junto aos sistemas de controle da RFB, anteriormente consignados no
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902065/2014-48
8
presente voto, relativos às informações prestadas pelas fontes pagadoras nas
DIRF e pelo próprio contribuinte em suas DIPJ, dos quais não há como concluir
que as receitas correspondentes às retenções na fonte por ele pretendidas foram,
de fato, oferecidas à tributação.
Nesse sentido, é de se manter, na íntegra, as conclusões exaradas no Despacho
Decisório objeto da presente contestação.
III. Conclusão
Ante todo o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, para não reconhecer o direito
creditório postulado e não homologar as compensações em litígio.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo seu provimento nos seguintes termos:

(...)III. PEDIDOS E REQUERIMENTOS
ANTE O EXPOSTO, requer se digne Vossa Senhoria em conhecer do presente
Recurso Voluntário, vez que tempestivo e pertinente, sendo este o meio
processual adequado, pelo qual se insurge a Recorrente contra o acórdão
proferido pela DRJ, na forma dos seguintes pleitos:
1) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso em epígrafe, reformando-se
o acórdão, para o fim de que seja reconhecido integralmente o crédito objeto da
PER/DCOMP apresentada pela Recorrente, homologando desta feita as
Declarações apresentadas, como medida da mais lídima justiça;
2) REQUER seja aplicado ao presente crédito tributário a suspensão prevista no
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional;
3) Por fim, a Recorrente protesta pela produção de todos os meios de prova que
se mostrarem necessárias no decorrer do processo administrativo, especialmente
pela juntada de documentos e a realização de diligências que se fizerem
necessárias, nos termos do art. 319, VI, do CPC c/c art. 35 da Lei 9.794/99.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902065/2014-48
9
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

No que diz respeito ao mérito, o propósito recursal perpassa pela análise da
PER/DCOMP de no 15785.79911.231210.1.3.02-2920, emitido à RFB em 04/09/2014, que não
homologou as compensações correspondentes referente a créditos decorrentes de saldo negativo
de IRPJ (AC 2009), segundo o qual reconheceu apenas parcialmente o direito creditório derivado
de IRRF, nos seguintes termos do Despacho Decisório:

(...)De acordo com as informações prestadas pelo contribuinte no PER/Dcomp, os
únicos valores que entraram na composição do Saldo Negativo AC 2009 referem-
se a retenções na fonte a título de imposto de renda.(...)

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902065/2014-48
10
Importante destacar que, nos termos do relatório acima transcrito, o recorrente em
sede de manifestação de inconformidade juntou aos autos os comprovantes anuais de
rendimentos e de retenção na fonte relacionados às fontes pagadoras cujos créditos de IRRF
haviam sido glosados (e-fl. 26/29): CNPJ 60.746.948/0001-12, portanto, houve a identificação da
coincidência nos valores de IRRF informados no PER/Dcomp e os que constam do respectivo
comprovante.
Para a fonte pagadora CNPJ 33.700.394/0001-40, os valores de retenção sob o
Código de Receita 3426 eram bem superiores aos que foram aproveitados pelo contribuinte na
composição do saldo negativo.
A decisão de primeira instância também consignou que os dados constantes dos
comprovantes anuais de rendimentos e de retenção na fonte foram também confirmados por
consulta realizada junto ao sistema DIRF, razão pela qual concluiu pela comprovação das
retenções anteriormente glosadas por força do Despacho Decisório, nos seguintes termos:

(...)Portanto, ambos os valores de imposto de renda retido na fonte consignados
pelo contribuinte no PER/Dcomp, que entraram na composição do Saldo Negativo
IRPJ AC 2009, e não confirmados no Despacho Decisório – a saber, R$
1.346.990,19
(CNPJ
33.700.394/0001-40)
e
R$
251.303,86
(CNPJ
60.746.948/0001-12) – encontram-se devidamente comprovados, seja pelos
documentos trazidos à manifestação de inconformidade, seja mediante consultas
realizadas junto às DIRF transmitidas à RFB pelas respectivas fontes pagadoras.

Por outro lado, apesar de comprovadas as retenções mencionadas, o Acórdão
recorrido manteve as glosas em razão da ausência da comprovação do oferecimento das receitas à
tributação, a recorrente por sua vez, repete no Recurso Voluntário os argumentos referentes aos
efeitos decorrentes dos regimes de caixa e competência e afirma numa linha inovadora a tese de
que “não estão registrados na DIPJ os rendimentos auferidos nas aplicações dos grupos de consórcios, tampouco as
retenções na fonte do Imposto de Renda. - A suposta divergência ocorreu porque os valores informados pelas fontes
pagadoras em suas DIRFs, contemplam os rendimentos e IRRF tanto das aplicações próprias da Empresa, como das
aplicações de grupos de consórcios. - Para que não reste dúvidas sobre o direito do contribuinte, apresentaremos
planilha em anexo, com demonstrativo que exibe o valor das receitas financeiras da competência do ano de 2009,
aberto por fonte pagadora, bem como, os valores de IRRF auferido nas respectivas aplicações.”
Sendo assim, no que diz respeito ao argumento inovador e as planilhas anexadas
aos autos, estas não são capazes de suprir a lacuna que culminou na glosa do crédito em função
de não atestarem o efetivo oferecimento à tributação das receitas financeiras, motivo essencial
para o não conhecimento do direito creditório pretendido.
No que diz respeito ao argumento das diferenças entre o regime de caixa e
competência, o recurso apenas repete o quanto já defendido na manifestação de inconformidade
razão pela qual adoto os mesmos fundamentos do acórdão da DRJ por concordar com eles para
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902065/2014-48
11
manter a decisão recorrida nos termos do artigo 114, parágrafo 12, inciso I do RICARF, pelo que
faço a partir da transcrição do que importa, nos seguintes termos:

II. Análise do crédito
O motivo da não homologação foi a não confirmação integral das parcelas de
crédito declaradas. Em específico, o montante de R$ 1.598.294,05 relativo a
valores de retenção na fonte, consoante discriminação contida no anexo ao
Despacho Decisório.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da indisponibilidade do interesse
público e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a
extinção do tributo por compensação com crédito que não seja
comprovadamente certo nem possa ser quantificado. Esse entendimento aplica-
se também à restituição.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999, vigente à época dos fatos contidos nos presentes autos1
, o comprovante anual de rendimentos e de retenção na fonte é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-
calendário:
(...)A Autoridade Fiscal, em sua análise, não confirmou os valores de retenção, a
título de imposto de renda, para as fontes pagadoras abaixo discriminadas, sob a
justificativa de “retenção não comprovada” e “receita parcialmente oferecida ou
não oferecida à tributação”:
(...)Em sua defesa, a manifestante carreou, às fl. 26/29, os comprovantes anuais
de rendimentos e de retenção na fonte relacionados às fontes pagadoras acima.
Com relação à fonte pagadora CNPJ 60.746.948/0001-12 há coincidência nos
valores de IRRF informados no PER/Dcomp e os que constam do respectivo
comprovante. Para a fonte pagadora CNPJ 33.700.394/0001-40, os valores de
retenção sob o Código de Receita 3426 são bem superiores aos que foram
aproveitados pelo contribuinte na composição do saldo negativo.
Os dados constantes dos comprovantes anuais de rendimentos e de retenção na
fonte foram também confirmados por consulta realizada junto ao sistema DIRF:
(...)Portanto, ambos os valores de imposto de renda retido na fonte consignados
pelo contribuinte no PER/Dcomp, que entraram na composição do Saldo Negativo
IRPJ AC 2009, e não confirmados no Despacho Decisório – a saber, R$
1.346.990,19
(CNPJ
33.700.394/0001-40)
e
R$
251.303,86
(CNPJ
60.746.948/0001-12) – encontram-se devidamente comprovados, seja pelos
documentos trazidos à manifestação de inconformidade, seja mediante
consultas realizadas junto às DIRF transmitidas à RFB pelas respectivas fontes
pagadoras.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902065/2014-48
12
Resta, portanto, confirmar se as receitas financeiras a que correspondem tais
retenções foram devidamente oferecidas à tributação. É que a tributação dos
rendimentos é condição para que as respectivas retenções na fonte sejam
utilizadas como dedução na apuração do imposto devido no período. Tal é a
regra que emana da disposição contida no art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430, de 20
de janeiro de 1995:
(...)Assim, nos termos da disposição trazida pelo art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430,
de 1996 (regra replicada na redação do art. 231 do RIR/1999, vigente à época
dos fatos geradores tratados nestes autos), a dedução como antecipação do
imposto pago ou retido na fonte está condicionada ao cômputo das receitas
correspondentes na determinação do Lucro Real.
Portanto, não basta que a retenção seja confirmada; é preciso verificar,
também, se os rendimentos tributáveis correspondentes são compatíveis com
as receitas incluídas na apuração do resultado do exercício.
Consoante constou do anexo ao Despacho Decisório, como motivo para não
consideração das retenções de imposto de renda relacionadas às fontes
pagadoras acima, além da falta de comprovação das referidas retenções,
consignou-se também que o oferecimento à tributação dos respectivos
rendimentos no ano-calendário de 2009 não restou devidamente comprovado.
A manifestante contesta tal fundamentação, alegando que a Autoridade Fiscal
não considerou o fato de que os rendimentos das aplicações financeiras são
tributados pelo regime de competência, ao passo que os informes de
rendimentos, com destaque das retenções efetivadas, obedecem ao regime de
caixa, e, portanto, do total das receitas financeiras consignadas no ano
calendário de 2009, parte já havia sido oferecida à tributação em anos
anteriores.
No ano-calendário em questão (2009), o contribuinte informou, em sua
DIPJ/20102 , na Ficha 06A – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO, na Linha 23 –
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS, valores de receitas financeiras equivalentes a
R$ 10.955.535,62 (cópia às fl. 181/213). Já os rendimentos tributáveis
constantes das DIRF em que a pessoa jurídica figura como beneficiária,
abrangendo as retenções relativas aos códigos de receita 3426 e 6800,
correspondentes às receitas financeiras, totalizaram o montante de R$
20.681.320,31 (extrato às fl. 253/269), o que, numa primeira análise, já poderia
indicar que os correspondentes rendimentos não foram oferecidos à tributação,
em sua totalidade.
Todavia, a despeito da regra estabelecida no art. 231 do RIR/1999, tratando-se de
receitas financeiras, é de se adotar um pouco mais de cautela quanto a tal
conclusão, ao se tomar por parâmetro de comparação apenas o próprio ano-
calendário em que ocorreram as retenções na fonte.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902065/2014-48
13
Isso porque, se por um lado, em respeito ao princípio contábil da competência, o
oferecimento da receita à tributação deve ocorrer à medida em que os ganhos
são auferidos, independentemente do efetivo resgate da aplicação, por outro
lado, a retenção de imposto de renda na fonte sobre esses rendimentos segue
periodicidade diversa, diferenciada caso se trate de aplicações financeiras de
renda fixa ou em fundos de investimento.
A respeito, as regras dispostas nos art. 373, 729, 732, 739, 770, 773, do RIR/1999;
no art. 6° da Medida Provisória n° 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; e no art. 3°
da Lei n° 10.892, de 13 de julho de 2004, legislação aplicável à matéria:
(...)Nesse sentido, para avaliar a inclusão, na base de cálculo do imposto de renda,
da receita financeira informada como rendimento tributável na DIRF, é
importante considerar a ausência de sincronia, determinada pela legislação, entre
o oferecimento da receita à tributação e a efetiva retenção na fonte. Dessa
forma, é perfeitamente possível que, restringindo-se a avaliação a um único ano
calendário (ou trimestre), seja apurada aparente omissão de receita à
tributação.
Entretanto, ampliando-se essa avaliação para anos (ou trimestres) anteriores,
pode-se deparar com cenário inverso: receita financeira informada na DIPJ em
valor superior ao rendimento tributável informado em DIRF. Essa inversão
indica que a retenção ocorrida em determinado ano (ou trimestre) está
vinculada a receitas financeiras que foram incluídas na base de cálculo do
imposto não somente no período em análise, mas também em anos (ou
trimestres) anteriores.
Diante desse cenário, no caso de ser apontada aparente omissão de receitas
financeiras na apuração do resultado de um determinado período – como o que
se constatou, à primeira vista, no presente caso –, o mais indicado é avaliar o
valor acumulado das receitas financeiras informadas na DIPJ e os rendimentos
tributáveis apresentados na DIRF para um período ampliado, de forma a igualar os
períodos de inclusão da receita na base de cálculo do tributo e da ocorrência da
retenção, tornando comparáveis os montantes de receita financeira, na DIPJ, e de
rendimento tributável, na DIRF.
Não raro, em casos assim, quando alargado o período de avaliação quanto à
tributação das receitas financeiras, não se consolida a impressão inicial de
omissão de rendimentos, ou até mesmo se confirma que nem todas as receitas
financeiras foram computadas pelo contribuinte em sua base de tributação.
Pois bem. De acordo com as DIPJ – AC 2007, 2008 e 2009 que foram trazidas aos
autos, por cópia, respectivamente às fl. 119/147, fl. 148/180 e fl. 253/269,
obtém-se os seguintes valores tributados a título de receitas financeiras:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902065/2014-48
14

Nos extratos das DIRF às fl. 214/231 (Ano de Retenção 2007), fl. 232/252 (Ano
de Retenção 2008) e fl. 253/269 (Ano de Retenção 2009), apuram-se os
seguintes valores de rendimentos tributáveis relativos às receitas financeiras –
Códigos de Retenção 3426 – IRRF OPERACOES A LONGO PRAZO PJ e 6800 – IRRF
FUNDO DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA:

Quando de avalia o valor acumulado das receitas financeiras informadas na
DIPJ e os rendimentos tributáveis apresentados na DIRF, de forma a igualar os
períodos de inclusão da receita na base de cálculo do tributo e da ocorrência da
retenção, tornando comparáveis os montantes de receita financeira, na DIPJ, e
rendimento tributável, na DIRF, encontram-se os seguintes resultados:

Pelos valores acima demonstrados, fica evidente que, ampliando o período de
avaliação quanto à tributação das receitas financeiras, abrangendo o acumulado
em três anos-calendário, chega se a um percentual de oferecimento à
tributação, no período, quanto aos rendimentos inseridos nas DIRF, a título de
receitas financeiras, próximo de 45%.
Ressalte-se que este resultado trata-se de comparação apenas para se ter um
parâmetro mais próximo da realidade, face às particularidades, previstas na
legislação, quanto ao momento de tributação, para fins de apuração do imposto
de renda, e ao momento em que as retenções na fonte tornam-se obrigatórias
por parte das fontes pagadoras.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902065/2014-48
15
Na situação concreta, posta em análise, não restou devidamente comprovado
que o contribuinte ofereceu à tributação os rendimentos correspondentes às
retenções na fonte compensadas no ano-calendário de 2009, em relação às
fontes pagadoras CNPJ 33.700.394/0001-40 e 60.746.948/0001-12, não havendo
como acatar, em sede do presente julgamento administrativo, os comprovantes
de retenção trazidos pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade.
Ainda é importante ressaltar que a manifestante, apesar de alegar que parte das
receitas financeiras, cujas retenções de imposto de renda na fonte ocorreram
em 2009, foram tributadas em anos anteriores, em obediência ao regime de
competência, não carreou à sua manifestação qualquer elemento de prova
nesse sentido.
Destarte, inexistindo comprovação em contrário, devem prevalecer os dados
obtidos junto aos sistemas de controle da RFB, anteriormente consignados no
presente voto, relativos às informações prestadas pelas fontes pagadoras nas
DIRF e pelo próprio contribuinte em suas DIPJ, dos quais não há como concluir
que as receitas correspondentes às retenções na fonte por ele pretendidas
foram, de fato, oferecidas à tributação.
Nesse sentido, é de se manter, na íntegra, as conclusões exaradas no Despacho
Decisório objeto da presente contestação.
III. Conclusão
Ante todo o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, para não reconhecer o direito
creditório postulado e não homologar as compensações em litígio.

Deve-se destacar que além da confirmação das retenções pelo informe de
rendimento fornecido pela fonte pagadora ou demais provas insertas na documentação contábil e
fiscal hábil e idônea (art. 815, 943, parágrafos 1o e 2o) a fazer prova do alegado, o inciso III, do
artigo 231, do RIR determina que os rendimentos correspondentes ao montante de IRRF sejam
computados na determinação do lucro real.
Destaca-se, que é sabido que não é apenas a comprovação das retenções suficiente
para o seu aproveitamento, sendo imprescindível que também haja o seu oferecimento à
tributação, é o racional da Súmula CARF no 80, que trata, exatamente, acerca do referido tema
para a viabilidade da compensação de retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.179 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.902065/2014-48
16
Assim, o reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional exige além
averiguação da liquidez e certeza do suposto saldo negativo, fazendo-se necessário verificar a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com análise da situação fática, de
modo a se conhecer o crédito, o oferecimento das receitas a tributação e isso a recorrente não
conseguiu comprovar.
Portanto, a compensação apresentada não logrou êxito em corroborar as
informações prestadas com liquidez e certeza, consoante, portanto, ao disposto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN), esclarecendo ainda que o ônus probatório do fato constitutivo
do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
Vale salientar, por fim, que é indiscutível que o imposto de renda retido na fonte
sobre as receitas pode ser deduzido da apuração no encerramento do período, conforme
disciplinado nos parágrafos 3o e 4o do artigo 64 da Lei 9430 de 1996. É certo também que o artigo
165 do CTN autoriza a restituição do pagamento indevido e o artigo 74 da Lei 9430 de 1996
permite a sua compensação com débitos próprios do contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis da composição e a existência do crédito que alega
possuir junto a Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa, bem como seu oferecimento à tributação.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 355
DF CARF MF
Original